Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712284-11.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DANIELE TAIRINE VIEIRA DIAS DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora